Tribunal: TCU
Processo: 025.561/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10386/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 12157/2021-TCU-Primeira Câmara , para que: No Item 9.2: Onde se lê: "9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sidnei Yokohama e pelo Sr. Marcus Thadeu de Oliveira Silva;" Leia-se: "9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sidnei Yokoyama e pelo Sr. Marcus Thadeu de Oliveira Silva;" No Item 9.5: Onde se lê: "9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho, ao Sr. Sidney Yokohama e ao Sr. Alessandro Gombiewski Teixeira , com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, II, do RI/TCU, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)," (...) Leia-se: "9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Augusto Muniz de Carvalho, ao Sr. Sidnei Yokoyama e ao Sr. Alessandro Golombiewski Teixeira , com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, II, do RI/TCU, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)," (...) 1. Processo TC- Processo 025.561/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.758/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alessandro Golombiewski Teixeira (XXX.147.550-XX); Antonio Augusto Muniz de Carvalho (XXX.905.046-XX); Daniel Marteleto Godinho (XXX.904.316-XX); Fernando Fonseca dos Santos Junior (XXX.695.511-XX); Jaime Silva Herzog (XXX.629.387-XX); José Simões Chacon (XXX.805.711-XX); Marcus Thadeu de Oliveira Silva (XXX.209.895-XX); Renato Araujo dos Santos (XXX.678.341-XX); Romulo Guimarães Rocha (XXX.273.976-XX); Sidnei Yokoyama (XXX.476.316-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Hugo Lemes de Oliveira (53929/OAB-DF), representando Antonio Augusto Muniz de Carvalho; Adiel Alecrin, representando Marcus Thadeu de Oliveira Silva; Marcia de Sousa Correia (52.271/OAB-DF), representando Fernando Fonseca dos Santos Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.